Tribunal: TJDFT
Processo: 0005681-21.1996.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.604.512/SC. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 924, V do CPC, extingue-se a execucao quando ocorrer a prescricao intercorrente, cujo objetivo e a preservacao da seguranca juridica e da boa-fe processual. Afinal, manutencao do processo por prazo indefinido afronta sobretudo os principios da eficiencia, da economicidade e da celeridade.

2. A Sumula 150 do Supremo Tribunal Federal define que a execucao prescreve no mesmo prazo de prescricao da acao. 2.1. No caso, pretensao que se funda em nota promissória, cujo prazo prescricional e de 3 (tres) anos (art. 70 do Decreto 57.663/1966)

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, definiu que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, parágrafo 2o da Lei 6.830/1980), caso dos autos: o exequente quedou-se inerte por mais de dez anos desde o fim da suspensão do curso processual, período muito superior ao prazo prescricional de três anos; assim, consumada a prescrição intercorrente.

4. Para reconhecimento da prescricao intercorrente, desnecessária intimacao previa do exequente. A intimação prevista no art. 267, §1° do Código de Processo Civil de 1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento desidioso (abandono da causa) a ensejar a extinção da demanda sem resolução do mérito (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

5. Recurso conhecido e desprovido.